Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da sua periculosidade concreta para a vítima e do risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, haja vista que possui outra ação penal em curso por agredir e ameaçar a mesma vítima, estava respondendo ao processo em liberdade e voltou a reiterar em condutas agressivas contra a sua companheira, causando-lhe lesões corporais e proferindo ameaças.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.